Tribunal: STF
Processo: ARE 1540938
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. T.A Gramado Construções Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão do descabimento de sua interposição com fundamento na alínea “c”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, por não ter o Colegiado de origem julgado válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Nas razões do agravo, articula o cabimento da interposição do apelo extremo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, em razão do Tribunal local ter analisado a compatibilidade da lei local com os requisitos constitucionais para a instituição da taxa de análise de projetos.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária:



    COBRANÇA DE TAXAS DE ANÁLISE DE PROJETOS, DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, E FUNDO VERDE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DAS CDAS. INOCORRÊNCIA.



    No apelo excepcional, sustenta que o Tribunal de origem julgou valida lei local de tributação contestada em face da Carta Federal. Aduz a inconstitucionalidade das taxas de análise de projetos e emissão de documentos previstas no anexo IV do Código Tributário Municipal de Gramado, por falta de definição específica da hipótese de incidência tributária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação de direito local e da análise das provas, concluiu devida a cobrança da Taxa de Análise de Projetos, prevista no art. 108, do Código Tributário municipal, vez que cobrada em virtude de serviço disponibilizado e efetivamente prestado, pela análise dos projetos construtivos encaminhados pela recorrente ao setor competente do Município de Gramado.



    Consignou, também, adequada a exigência da Taxa de Emissão de Documentos, serviço específico e divisível, igualmente estatuída no art. 180, do CTM, exigida em razão de requerimento do contribuinte para a emissão de relatórios informativos impressos ou de cópias impressas ou digitalizadas. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Prosseguindo, quanto às Taxas de Análise de Projetos, CDA nº 1918/2019, e de Emissão de Documentos, CDAs nºs 1919/2019 e 1921/2019, encontram elas previsão no CTM: (...)



    ......................................................................................................



    Assim, a Taxa de Análise de Projetos consta com estofo legal, art. 108, IV, CTM, com a complementação do respetivo fato gerador e sua base de cálculo nos itens 13.1 a 14.4 do Anexo IV, permitindo perfeita ciência do serviço público alcançado pela hipótese de incidência da taxa, evidentemente específico e divisível, posto realizado sobre projetos individualizados e assim tratados, bastando ver o recurso à metragem e a base de cálculo, mais que atendido art. 145, II, CF/88, bem como artigos 77 e 79, I a III, CTN, não se podendo mais exigir em termos de completitude normativa, que vai até à base de cálculo. 



    Ou seja, trata-se de serviço disponibilizado e, mais, no caso, efetivamente prestado, quando da análise dos projetos construtivos encaminhados pela recorrente ao setor competente do Município de Gramado. 



    Destaque-se que o referido anexo integra a lei, não se podendo confundir com a hipótese em que o legislador procede delegação abstrata a ato regulamentar emanado do Executivo, o quem sim, é vedado. 



    Incogitável não estarem vigentes previsões legais, inclusive do Anexo, quanto à referida Taxa, que, com isso, não se encontra no plano da ideação, mas, sim, de plena exigibilidade.



    Por evidente, justificada a fiscalização sobre projetos de construção na área do Município de Gramado, o que está devidamente detalhado na lei, fiscalização esta correspondente, também obviamente, aos serviços prestados pela municipalidade e geradores da tributação.



    .....................................................................................................



    Tangente à Taxa de de Emissão de Documentos, igualmente tem previsão legal no já referido art. 108 IV, CTM, e seu Anexo IV.



    .......................................................................................................



    Tirante a hipótese derradeira, as demais se apresentam pertinentes à apelante, especialmente aquelas relativas à emissão de relatórios informativos impressos ou de cópias impressas ou digitalizadas, o que se dá no interesse do contribuinte e não como algo inerente, exclusivamente, ao agir administrativo, estando-se, também aqui, diante de serviços específicos e divisíveis. Documentos e emissão a cujo respeito a agravante não apresenta negativa específica quanto a ter requerido ou, dá no mesmo, se valido da sua emissão.



    .......................................................................................................



    Chama a atenção, por fim, que apenas a apelante é que encontrou as alegadas dificuldades na obtenção da base legal da tributação, quando, em Gramado, há forte atividade construtiva envolvendo inúmeras empresas de construção civil.



     



    Divergir das conclusões do Tribunal de Justiça — quanto a plena exigibilidade das taxas impugnadas —, demandaria a prévia análise da legislação local de regência (Código Tributário Municipal), e o enfrentamento do conjunto probatório, circunstâncias que impedem o acesso à via extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. SERVIÇO DE TERMINAL RODOVIÁRIO.



    1. A referibilidade, em concreto, do serviço público prestado pela estatalidade ao contribuinte de modo a ensejar a cobrança de taxa é matéria de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 939.148 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de março de 2016)



    De outra parte, ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que incabível a interposição do apelo nobre com fundamento na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, vez que apenas interpretou a norma infraconstitucional de regência das taxas impugnadas. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO.



     1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 919.492, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de março de 2018)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente